Tribunal: TJMT
Processo: 1018455-76.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018455-76.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Enriquecimento sem Causa, Arrendamento Rural, Assistência Judiciária Gratuita, Litigância de Má-Fé, Erro de Procedimento, Causas Supervenientes à Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAX DELIS DE QUEIROZ - CPF: 890.705.421-53 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MILTON QUEIROZ DA SILVA registrado(a) civilmente como MILTON QUEIROZ DA SILVA - CPF: 004.686.058-43 (EMBARGANTE), ROSANGELA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 487.429.703-00 (EMBARGANTE), DIONE DE FREITAS FARIA - CPF: 448.004.951-72 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE MILTON QUEIROZ DA SILVA (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE ADEMIR CABRAL DE OLIVEIRA (EMBARGADO), DIONE DE FREITAS FARIA - CPF: 448.004.951-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ROSANGELA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 487.429.703-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), WILSON DONIZETH DE FREITAS FARIA - CPF: 230.758.481-15 (ADVOGADO), FRANKLIN EDWARDS FREITAS OLIVEIRA - CPF: 711.763.811-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INVIABILIDADE DE FIXAÇÃO OU MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO OU EM RAZÃO DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I.

CASO EM EXAME.

1.
Embargos de Declaração opostos sob a alegação de omissão no acórdão quanto à fixação de honorários sucumbenciais no Agravo de Instrumento, à sua eventual majoração em virtude da interposição do Recurso e à análise da suposta litigância de má-fé por parte do embargado.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
Analisar se é permitido o arbitramento de honorários sucumbenciais em Agravo de Instrumento, bem como a sua majoração em decorrência da interposição de Recurso, e se a divergência no cálculo de valores e erro material configuram litigância de má-fé.

III.
RAZÕES DE DECIDIR.

3. O Agravo de Instrumento, por sua natureza, não põe fim ao processo, o que veda a fixação de honorários sucumbenciais, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

4. A majoração dos honorários de sucumbência, prevista no artigo 85, § 11, do CPC, somente é aplicável nos casos de não provimento integral do Recurso ou não conhecimento, e quando há condenação em honorários desde o início da demanda, o que não ocorre nesta hipótese.

5. Não há litigância de má-fé se não demonstrada a intenção deliberada de alterar a verdade dos fatos ou de prejudicar a parte adversa. Divergência em cálculos ou erro material não configuram por si sós o propósito doloso (artigo 80 do CPC).

IV.
DISPOSITIVO E TESE.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

·

O Agravo de Instrumento não põe fim à demanda, sendo, portanto, vedada a fixação de honorários sucumbenciais, cuja majoração só é permitida quando não provido integralmente o Recurso ou não conhecido, e quando há condenação nessa verba desde o início do processo (artigo 85, § 11, do CPC).

A litigância de má-fé não se configura pela mera divergência em cálculos ou erro material, sem a necessária intenção dolosa ou ação temerária.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, § 11, e art. 80.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp
2016840 DF 2020/0206298-1
, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 12-12-2022, DJe 15-12-2022;
(TJSP, EMBDECCV 22191813720218260000, relator Paulo Ayrosa, j. 27-10-2021, DJ 27-10-2021
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento do ora embargante, no contexto de Cumprimento de Sentença referente à cobrança de valores supostamente devidos pelo embargado.

O embargante alega que o aresto apresenta
contradição, omissão e obscuridade
.
O principal argumento é a
ausência de condenação em honorários sucumbenciais
,
uma vez que o montante cobrado pelo embargado ultrapassaria o efetivamente devido, gerando uma diferença de R$1.227.587,85.

Diante disso, requer o esclarecimento do julgado e a fixação de honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor excedente, perfazendo R$122.758,78.

Ademais, postula a majoração dos
honorários
em virtude da interposição do Recurso.

Assinala também que a parte adversa agiu de
má-fé
,
pois teria manipulado os cálculos com o intuito de receber quantia indevida, o que configura tentativa de enriquecimento ilícito.

Pleiteia, por esse motivo, a imposição da respectiva multa, bem como a aplicação da penalidade de 10% por atos atentatórios à dignidade da justiça .

Nas contrarrazões, o embargado afirma a coerência da Câmara ao não fixar honorários sucumbenciais, uma vez que o Recurso tratava de decisão interlocutória proferida no curso do Cumprimento de Sentença. Além disso, ressalta que não houve condenação definitiva quanto ao mérito, o que inviabilizaria o arbitramento de honorários recursais.

Busca o não acolhimento dos Embargos.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O embargante aponta omissão no acórdão quanto à eventual condenação do embargado ao pagamento de honorários sucumbenciais, sob o argumento de suposto excesso no valor cobrado.

No entanto, o Recurso em análise trata-se de Agravo de Instrumento, cujo objetivo é impugnar decisões interlocutórias, sem, contudo, encerrar a fase processual.

Conforme pacificado pela jurisprudência, não há previsão legal para o arbitramento de honorários advocatícios em decisões dessa natureza, uma vez que o Agravo de Instrumento não julga o mérito da causa nem extingue o feito.

Em diversas oportunidades o STJ firmou o entendimento de que "
não é cabível a fixação de verba honorária em decisão interlocutória que não ponha fim à demanda, como ocorre no agravo de instrumento
".

Para ilustrar:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS INICIAIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. 1. "A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que
não é cabível a fixação de verba honorária em decisão interlocutória na qual aviado agravo de instrumento"
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.979.540/PE, relator Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 29/9/2022). 2.
"A imposição de honorários recursais está condicionada à prévia fixação de honorários de sucumbência na instância de origem, o que não ocorre em se tratando de recurso oriundo de agravo de instrumento contra decisão que não pôs fim à demanda"
(AgInt nos EAREsp n. 1.671.431/MT, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, DJe de 12/9/2022). 3. Caso concreto em que a decisão do Juízo de primeiro grau, de natureza interlocutória, limitou-se a fixar honorários advocatícios iniciais em sede de cumprimento de sentença, sem colocar fim ao processo. Logo, o indeferimento do agravo de instrumento interposto contra tal decisum não autoriza a fixação de honorários advocatícios recursais previstos no art. 85, § 11, do CPC. 4. Agravo interno desprovido”
. (AgInt no REsp. 2016840 DF 2020/0206298-1, Primeira Turma, relator Min. Sérgio Kukina, j. 12-12-2022, DJe 15-12-2022).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESCABIMENTO - EMBARGOS REJEITADOS.
Inexiste omissão no Acórdão que deixa de fixar honorários advocatícios recursais em sede de agravo de instrumento, posto que incabíveis,
sendo de rigor a rejeição dos embargos declaratórios”
. (TJSP - EMBDECCV 22191813720218260000, 31a Câmara de Direito Privado, relator Paulo Ayrosa, j. 27-10-2021, DJ 27-10-2021).

É inadequada a
majoração dos honorários
em virtude da interposição do Recurso, uma vez que, como já mencionado, cuida-se de Agravo de Instrumento, modalidade que não prevê a fixação de verba honorária.

Ademais, no
Tema 1.059
,
o STJ já definiu que a majoração dos honorários sucumbenciais, nos termos do
artigo 85, § 11, do CPC
, só é admissível quando não provido integralmente o Recurso ou não conhecido. Confira-se:

"A majoração dos honorários de
sucumbência
prevista no artigo 85, parágrafo 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o artigo 85, parágrafo 11, do CPC em caso de
provimento
total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação".

No que se refere ao pedido de condenação do embargado por litigância de má-fé, não ficou demonstrado que tenha havido alteração intencional da verdade dos fatos ou utilização do processo com o propósito de prejudicar o embargante ou de obter vantagem indevida.

A mera apresentação de cálculo divergente ou com erro material não caracteriza, por si só, a conduta dolosa prevista no artigo 80 do CPC.

Pelo exposto,
rejeito os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025